Tribunal: TJBA
Processo: 8005625-04.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005625-04.2022.8.05.0191

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros

Advogado(s):

APELADO: ANA LUCIA DA SILVA

Advogado(s):

SR02

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇ
ÕES

SIMULTÂNEAS
.
CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PUBLICA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
ENTENDIMENTO
ATUAL
DO ST
F
.
TESE DE REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 1002. ACOLHIMENTO.
VERBAS HONORÁRIAS COM
DESTINAÇÃO ESTRITA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLIC
A
NOS TERMOS DA
LEI COMPLEMENTAR
80/94. POSSIBILIDADE.
ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ E REsp n. 1.223.332/SP.

APLICAÇÃO DE MULTA COM FINALIDADE DE COMPELIR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. PRECEDENTES DO STJ.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE
CONDENOU
AO PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
EM FAVOR
DA DEFENSORIA PÚBLICA,
O
MUNICÍPIO
DE
PAULO AFONSO

E
O
ESTADO DA BAHIA
.
APELAÇ
ÕES
IMPROVIDA
S
.

A responsabilização primeira é do ente local, isto é, do município de domicílio do (a) paciente, para que tome providências e, somente se este comprovadamente apresentar insuficiências para execução dos serviços que lhe competem, é que deverá ser chamado o Estado para, em caráter complementar, conforme ficou evidenciado na legislação pertinente, adotar alguma providência que se faça possível dentro do orçamento público estadual do corrente ano.

T
rat
a-se de
apelaç
ões simultâneas

acerca
d
a sentença
que

conden
ou

o Estado da Bahia
e o Município de Paulo
Afonso

ao pagamento dos honorários sucumbenciais
em favor d
a Defensoria Pública
, objeto do presente recurso.

O
antigo
entendimento
desta Terceira Câmara Cível
d
este

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
pautava-se
na Súmula 421
o

STJ,
cuja
tese
entendia
qu
e
haveria uma confusão entre credor e devedor, assim não era devido o pagamento de honorários
sobre o mesmo ente em que a pertencia.

H
ouve uma recente análise sobre
a
questão
julgada e fixada

pelo
Supremo Tribunal Federal

em sede de repercussão geral,
o
Tema Repetitivo nº
1002
,
o qual
decidi
u
que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele
a
qu
al
integra.

No mesmo sentido a Lei complementar n° 80/94
prescreve normas gerais para a organização nos Estados:
“Art.4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando
devidas por quaisquer entes públicos,
destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.”

O instituto da
referida
tese do STF, veda a distribuição entre seus membros, dessa forma a aplicação visa a cobertura dos serviços
jurídicos
prestados pela Defensoria Pública.

Na hipótese vertente,
impende
ressalta
r
o princípio da causalidade
que é reconhecido
para decidir a parte
que deu causa ao processo
devera
paga
r os
honorários.
Nesta esteira
de raciocínio o julgamento do STJ
no
REsp n. 1.223.332/SP
e,
AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4.

Atualmente, este Relator modificando e adequando-se ao entendimento atual da Suprema Corte, reflui a sua fundamentação nos moldes do Tema 1002 acima colacionado.

Deste modo, c
onforme tese fixada pelo Supremo Federal no
julgamento do
tema n. 1002, de Repercussão Geral,
é reconhecido o direito
à
percepção de honorários pela Defensoria Pública
do Estado da Bahia,
mesmo que essa esteja patrocinando causa contra ao Ente
a
que pertença.
Ainda, s
ob o prisma do entendimento
d
o STF,
também é assegurada
a
autonomia funcional
e administrativa

Defensoria Pública,

harmonizando-se com
a EC n. 45, descrito no artigo 134 § 1º da Constituição Federal de 1988.

No t
oc
an
t
e a aplicação da multa por descumprimento da decisão judicial está em perfeita harmonia coma jurisprudência Do Superior Tribunal de Justiça, devendo pois ser mantida nos seus exatos termos, ademais, porque se encontra arbitrada em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressaltando-se que a

função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

Sendo assim,

i
mpõe-se a

manutenção
d
a
sentença
primeva
que

fix
ou
honorários de sucumbência
em favor da
Defensoria Pública do Estado da Bahia,
a
ser suportado por
ambos entes públicos,
Estado da Bahia
e Município de
Paulo Afonso
.

A
PELAÇ
ÕES
IMPROVIDA
S
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões

simultâneas

n.
8005625-04.2022.8.05.0191

em que figuram como
Apelante
s
e
Apela
d
o
s

ESTADO DA BAHIA
e

MUNICÍPIO DE
PAULO AFONSO

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em

NEGAR PROVIMENTO
a ambas Apelações
,
na forma do voto do Relator
.

Sala de Sessões, de de 2024

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA